Tribunal: TJDFT
Processo: 0792323-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRATO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais consistiam na condenação da requerida ao pagamento de multa contratual, em razão da quebra da cláusula de não concorrência prevista no distrato, bem como na reparação por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente alega descumprimento contratual e violação à boa-fé objetiva, já que a recorrida, logo após o distrato, passou a atuar no sentido de induzir à rescisão de contratos de prestação de serviços firmados entre a recorrente e a empresa “P”. Afirma que a requerida tentou aliciar a cliente “E.D” e promoveu serviços concorrentes por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, infringindo as cláusulas contratuais de não concorrência, não aliciamento, confidencialidade e não depreciação. Aduz que a conduta configura concorrência desleal, uma vez que a ré utilizou indevidamente de informações sigilosas para desviar clientela. Invoca o princípio do venire contra factum proprium frente à alegação da recorrida de que a empresa teria anuído com sua saída. Ressalta que tal alegação está embasada em mensagens trocadas com pessoas que não integravam o quadro societário, tampouco possuíam função gerencial ou qualquer cargo com poderes para autorizar ou anuir com sua ida para a empresa “P”. Pede o provimento do recurso, para jugar procedentes os pedidos iniciais.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, violação das cláusulas contratuais pactuadas, sobretudo no que se refere às obrigações de não concorrência, não aliciamento de clientes, confidencialidade e não depreciação, previstas no distrato firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
6. É válida a cláusula de não concorrência, cujo principal objetivo é estabelecer um compromisso entre as partes - sejam elas sócios, prestadores de serviços ou trabalhadores - de não competirem diretamente entre si, por determinado período e dentro de uma área geográfica específica. Ademais, caracteriza-se como concorrência desleal a captação indevida de clientes com base em informações às quais a parte somente teve acesso em razão de vínculo contratual anterior com a empresa concorrente.
7. No caso, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, demonstrar a cooptação indevida de clientela, consoante art. 373, inc. I, do CPC.
8. No entanto, a despeito das alegações da recorrente, não restou comprovada a prática de concorrência desleal, tampouco a captação indevida de clientes com o uso de informações obtidas exclusivamente em razão do vínculo anterior com a recorrente.
9. As provas dos autos são genéricas, de maneira a não comprovar o aliciamento por parte da recorrida. Com efeito, manifesta a ausência de prova quanto à alegação de que a rescisão contratual entre a demandante e sua cliente “P” tenha ocorrido por influência direta da parte requerida ou em razão de aliciamento praticado por esta. Não há nos autos qualquer elemento de prova incontroverso nesse sentido, seja de natureza testemunhal, seja documental.
10. De fato, ressoa dos autos que o encerramento da parceria entre “V” e “P” não pode ser imputado à requerida, uma vez que esta apenas comunicou uma decisão tomada unilateralmente pelo sócio da empresa “P”. A prova disso é a mensagem constante no ID 72288918 - Pág. 7, da qual se depreende que a parte recorrente participou de reunião com o representante da empresa “P” para tratar da rescisão contratual, sendo plausível a alegação de que foi a própria empresa “P” quem manifestou o desejo de encerrar a parceria.
11. Quanto às mensagens enviadas pela ré às prepostas da autora, de fato, a recorrente não nega o vínculo dessas com a empresa, limitando-se a afirmar que não detinham poderes decisórios. Ocorre que a recorrente sequer requereu a oitiva das referidas prepostas, com o objetivo de comprovar tanto a inexistência das mensagens quanto a suposta ausência de ingerência, bem como que as informações não teriam sido repassadas à empresa, ônus que lhe cabia.
12. Enfim, as provas constantes nos autos não demonstram de forma inequívoca qualquer prática de desvio de clientela ou utilização de informações sigilosas de modo desleal ou abusivo, de modo que não tendo a requerente se desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido.
IV. Dispositivo e tese.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.